Tribunal: TJMT
Processo: 1009976-56.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009976-56.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS HENRIQUE SEMENTINO DOS SANTOS - CPF: 121.126.186-79 (VÍTIMA), LAURO FABRICIO DA SILVA AGUIAR - CPF: 729.176.601-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
TENTATIVA DE HOMICÍDIO

-
PRONÚNCIA -

ALEGADA DESCRIMINANTE PUTATIVA -

SITUAÇÃO FÁTICA NEBU
LOSA - ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO
JÚRI

-
RECURSO
DESPROVIDO.

A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa e devidamente demonstrada.

Não havendo prova, estreme de dúvida, haver o réu agido em legítima defesa
putativa
, não se acolhe a tese de excludente de ilicitude, a qual deverá ser submetida ao
Conselho de Sentença.

O
afastamento das

qualificadoras, na decisão de pronúncia, somente deverá ser acolhido quando houver certeza de que
elas

não
restaram configuradas
ou desconectadas do conjunto fático-probatório
, sob pena de invasão de competência do
Tribunal do Júri,
a
quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso
em sentido estrito

tirado em face da sentença que
pronunciou

Lauro Fabrício da Silva Aguiar
,
como incurso nas penas do art.
121, §2o, II e IV,
(motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido)
c/c art. 14, II, ambosdo Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90
, a fim de ser submetido a julgamento perante o
eg
. Tribunal do Júri.

O inconformismo da defesa consiste na tese de
a)
absolvição
sumária,
ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa

putativa, e, alternativamente b) pela exclusão das qualificadoras referente ao motivo fútil e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, reputando-as manifestamente improcedentes.

Manifestaram-se
em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
,
pugna
ndo
pelo desprovimento do recurso
em sentido estrito
(I
d
155398091
).

Na fase do art. 589 do CPP, o magistrado singular manteve a
sentença de pronúncia
pelos

seus próprios

fundamentos, conforme visto no I
d
1
55398094.

Instada a se manifestar
,
a douta Procuradoria-Geral de Justiça
,

por meio do
parecer
encartado
no I
d
156739208
,
opinou
pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu en
sanchas
ao presente recurso consiste na absolvição
sumária sob o argumento de que o acusado teria agido acoberto pela legítima defesa putativa
e em segundo
argumento pela exclusão das qualificadoras – motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

A discussão em torno destes autos diz respeito à necessidade de manutenção da pronúncia (art. 413, CPP) do recorrente e a possibilidade de sua impronúncia (art. 414, CPP).

Como é cediç
o
, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja
prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1
o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Pois bem, o recurso
não merece acolhimento
.

Isso porque, como se sabe
a sentença de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
mérito da causa
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação
.

Desse modo,
acaso o
magistrado
se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria do crime, deverá
pronunciar o acusado de forma fundamentada
, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as
qualificadoras
e as causas de aumento de pena, mas sem analisar profundamente as provas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que o acusado é ou não autor do delito, para não influenciar os jurados.

Sendo assim, a absolvição sumária
requerida pelo apelante
, disposta
de forma taxativa
no art. 415 do CPP,

somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal, e; d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Ou seja,
para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural,
que é o Conselho de Sentença
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o
apelante
agiu acobertado pelo manto da
legítima defesa putativa,
ou seja,
o acusado imaginou que se encontrava em situação na qual era necessário repelir a injusta agressão.

Segundo consta na denúncia
: (
ID 155398006
)

“
(...)

Consta nos autos, que no dia 16/04/2022, por volta das 04h50min, no estabelecimento BUDA HOOKAH HOUSE, no 125, Bairro Jardim Europa, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT,
a vítima Marcos Henrique
Sementino
dos Santos fora agredida com golpes de faca desferidos na região torácica e abdominal, os quais lhe causaram lesão corporal de caráter contuso e risco de
vida, consoante Laudo Pericial no 200.1.02.2022.010493-01
.

Apurou-se que o denunciado LAURO FABRICIO DA SILVA AGUIAR, acima qualificado, agindo com nítido animus necandi (vontade assassina), foi o autor dos golpes desferidos contra a vítima Marcos Henrique.

Nesta senda, ao iniciar as agressões, o denunciado deu início a um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, posto que terceiros
intervieram
para defender a vítima, ela fora socorrida, recebeu atendimento médico e passou por intervenção cirúrgica, cuidados estes que foram essenciais à preservação de sua vida.
(...)”

No caso sob exame, consoante se depreende da exordial acusatória, cuida-se supostamente de crime de
tentativa de homicídio qualificado.

A materialidade do homicídio
tentado

encontra-se bem delineada nos autos através

do Auto de Prisão Flagrante, I
d
83056483 – fl. 01, Boletim de Ocorrência, I
d
83056486, Prontuário Médico, I
d
8305775, e Laudo de lesão corporal, I
d
8305775.

No que concerne à autoria delitiva, por sua vez, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o envolvimento de
Lauro Fabrício da Silva Aguiar
no ilícito, partido da premissa que el
e
assumiu em ambas as fases processuais, a responsabilidade pelo
s
golpe
s
de faca desferido
s
e que lesionou a vítima
Marcos Henrique
Sementino
dos Santos.

O
réu,

em seu interrogatório judicial,
relatou que,
“(...) no dia dos fatos, um grupo de pessoas, que diziam pertencer à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, começaram a proferir xingamentos e causar lesões corporais no interrogando, inclusive um segurança havia lhe retirado do local, em razão de acharem
que estaria mexendo com uma mulher. Neste contexto, minutos depois, esse grupo veio em sua direção e, para se defender, apossou-se de uma faca que estava em sua mochila e efetuou os golpes, vindo a acertar a vítima.
”

(I
D
155398079
)

Ocorre que a referida confissão é acompanhada da tese de que
o
recorrente agiu em legítima defesa
putativa
, visando tão somente repelir injustas agressões
porque, segundo a defesa afirma nas razões do
presente
recurso
“acreditava que a vítima era parte do grupo anterior que o agrediu e que disseram ser do comando vermelho.
Considerando a periculosidade dos integrantes da organização criminosa Comando Vermelho e por acreditar ser necessário se defender de uma segunda agressão iminente, o acusado desferiu facadas em estado de legítima defesa putativa.

Nesse aspecto

a
vítima
Marcos Henrique
Sementino
dos Santos
, em Juízo, relatou que ao chegar ao local se deparou com uma briga entrepessoas que diziam pertencer à facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e o réu, em razão deste ter galanteado uma mulher. Após a confusão, em dado momento o acusado foi urinar próximo ao estabelecimento, em frente às pessoas, vindo o depoente, bem como um grupo de amigos, o repreenderem. Neste sentir, o réu ameaçou o informante dizendo:
“você é do Comando Vermelho? Vou mostrar pra você o que é que eu faço com este tipo de gente”
. Assim, o acusado saiu do local e retornou em posse de uma faca e, sem que o ofendido percebesse, efetuou os golpes; entretanto, o crime não se consumou vez que o segurança interviu e conseguiu retirar o denunciado de cima do informante.

Por sinal, tal versão é ratificada pela
testemunha
Divino Alexandre Gonçalves
(policial militar), em Juízo, relatou que segundo as
pessoas do local, o réu havia urinado em meio ao público, razão pela qual a vítima, juntamente com amigos, foram tirar satisfação. Neste momento, o acusado efetuou os golpes, com o uso de uma faca, no ofendido.

A despeito d
o
ora pronunciad
o
ter detalhado o fato ilícito
em seu interrogatório
, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que tenha agido acobertada pelo manto da legítima defesa
putativa
(imaginária)
.

Isso porque,
as demais testemunhas e a vítima informaram que o suposto crime teria acontecidoem razão de o acusado não se conformar que
a
vítima
teria tirado satisfação com ele, por
estar urinando em local público
. Assim, momentos após, em posse de uma arma branca, efetuou os golpes na vítima, não vindo consumar o crime ante a intervenção de terceiros, bem como intervenção médica.

Além do mais, as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se os meios empregados pel
o

apelante
foram moderados e proporcionais
(vários golpes de faca acertando a região torácica e abdominal)

na vítima,
nos moldes estipulados no art. 25 do Código Penal, e se realmente foram dissociados de
animus necandi
(intenção de mata
r
).

Assim, na presença de dúvida razoável, deve ser remetida a causa à apreciação dos jurados, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DA PROVA DA MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME
DE FATOSE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1
. Não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa.
2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro
societate
. Assim, para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.
Ademais, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos
.
4. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado e da incidência da qualificadora do art. 121, § 2o, inciso IV, do CP
. Ora, alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela ausência completa de indícios da autoria do acusado e a exclusão da qualificadora, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo
fático-probatório

delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 5.
Agravo regimental não provido."

(
AgRg
no
AREsp
1507361/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 03/09/2019,
DJe
12/09/2019).
(destaquei)

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS – NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO CRIME CONEXO AO TRIBUBAL POPULAR DO JÚRI – 2. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU
IMINENTE NÃO EVIDENCIADA
- ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA - 4. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS LIGADAS AO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAÇÃO DE FORMA ISOLADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois
as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata
questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é
do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus
accusationis
, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

A fase da decisão de pronúncia não é adequada à pretensão de se operar a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, pelo juiz singular, eis, que o juiz natural da causa é o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento da ação penal.

A qualificação do delito por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, se encontra acoplada à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não é o caso da questão ora tratada
.
”
(N.U 1001219-80.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)
. (destaquei
)

Ressalto ainda, a apreciação meticulosa e aprofundada da questão compete ao juízo natural, qual seja, o Tribunal

Popular, quando não inequ
ivocamente demonstrada de plano, à luz do art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

Feitas tais considerações,
não há que se considerar a tese apresentada pela defesa, da legítima defesa putativa.

Da exclusão das qualificadoras

Em seu argumento, a defesa pugna pela exclusão da qualificadora

por
motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
argumentando que o acervo probatório não indica a prática de delito nessas condições e que, portanto, a
s
qualificadora
s
seria
m
manifestamente improcedente
s
.

Razão não lhe assiste.

Os elementos colacionados ao feito embasam a tese acusatória e afastam a alegação de que seja evidentemente improcedente. Sublinhe-se que não se está a dizer que a
s
qualificadora
s
est
ão
presente
s
, mas tão somente que o conjunto probatório confere à tese acusatória substância suficiente para afastar a alegação de manifesta improcedência.

Diga-se que
de acordo com os depoimentos colhidos
nos autos
,

há
elementos de
que
o acusado agiu por motivo fútil, ou seja, por motivo insignificante ou banal, pois em tese, cometeu a tentativa de homicídio devido
“
à repreensão da vítima em razão do acusado ter urinado em meio às pessoas que estavam presentes no estabelecimento Buda
Hookah

House
”
.

Ainda, na denúncia
,
consta que para consecução do delito foi utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o
acusado, de surpresa, em posse de uma faca, desferiu golpes, não possibilitando qualquer reação por parte da vítima.

Portanto, a
s referidas
qualificadora
s
deve
m
ser mantida
s

e levadas para apreciação do Conselho de Sentença,
pois não pode
m
ser apontada
s
como manifestamente improcedente
s
em razão dos elementos que lhe embasam
.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação,
sob risco
de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In
casu
, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC no 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan
Paciornik
– 7.11.2016)
. (destaquei)

Diante disso, reputo inadmissível o decote das qualificadoras previstas no art. 121, §2.o, inc. I
I
e IV,

do Código Penal.

Com esses fundamentos
,
voto no sentido de
negar provimento

ao
presente recurso e mantenho a pronúncia do recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023